Tribunal: TJSP
Processo: 1014795-85.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
POSSE - Imóvel arrematado em ação de execução fiscal - Arrematação posteriormente declarada nula por sentença transitada em julgado - Ação de reintegração de posse proposta pelos anteriores possuidores fundada também em esbulho - Sentença de procedência - Apelo do réu - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar distribuído à 17a Câmara de Direito Privado e depois

Ementa:
POSSE - Imóvel arrematado em ação de execução fiscal - Arrematação posteriormente declarada nula por sentença transitada em julgado - Ação de reintegração de posse proposta pelos anteriores possuidores fundada também em esbulho - Sentença de procedência - Apelo do réu - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar distribuído à 17a Câmara de Direito Privado e depois julgado pela 18a Câmara de Direito Público - Apelação distribuída por prevenção à 18a Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso e determinou a redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado - Dúvida de competência - Ações possessórias de imóveis não inseridas na competência das Câmaras da Terceira Subseção - Recurso não conhecido, com remessa dos autos ao Órgão Especial

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014795-85.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ANGELO JOVANI ROCHA PRINCE, são apelados DJALMA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e IZILDINHA APARECIDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos ao Órgão Especial.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014795-85.2017.8.26.0361 -Voto no 16.485
2
VOTO No 16.485
APELAÇÃO No 1014795-85.2017.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES (2a VARA CÍVEL)
APELANTE: ANGELO JOVANI ROCHA PRINCE
APELADOS: DJALMA DE OLIVEIRA e IZILDINHA APARECIDA DE
OLIVEIRA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: DOMINGOS PARRA NETO
POSSE - Imóvel arrematado em ação de execução fiscal -
Arrematação posteriormente declarada nula por sentença transitada
em julgado - Ação de reintegração de posse proposta pelos
anteriores possuidores fundada também em esbulho - Sentença de
procedência - Apelo do réu - Agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a liminar distribuído à 17a Câmara de Direito
Privado e depois julgado pela 18a Câmara de Direito Público -
Apelação distribuída por prevenção à 18a Câmara de Direito Público,
que não conheceu do recurso e determinou a redistribuição a uma
das Câmaras de Direito Privado - Dúvida de competência - Ações
possessórias de imóveis não inseridas na competência das Câmaras
da Terceira Subseção - Recurso não conhecido, com remessa dos
autos ao Órgão Especial
Adota-se o relatório elaborado no acórdão da 18a
Câmara de Direito Público, relatora a eminente desembargadora Beatriz
Braga, proferido em sessão de julgamento de 15 de abril de 2020:
Trata-se de apelação interposta por Angelo Jovani Rocha Prince contra a sentença de
procedência de fls. 165/169 proferida nos autos da ação de reintegração de posse
ajuizada por Djalma de Oliveira e outro. Ante a sucumbência, o réu foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00, atualizáveis a partir da condenação e com fluência de juros
moratórios a partir do trânsito em julgado.
Os autores ajuizaram a presente ação objetivando a sua reintegração na posse de
imóvel situado na Estrada velha de Sabaúna, no Município de Mogi das Cruzes, SP.
Alegam que desde meados da década de 1970 exerciam a posse do bem em questão em
continuidade à posse exercida pelos seus pais e sogros. Aduzem que em 1998
promoveram ação de usucapião (processo no 388/1998), mas esta foi extinta por falta
de objeto em razão da perda da posse dos agravantes (23/07/2010) diante da
arrematação do imóvel (leilão) pelo Agravado nos autos da Execução Fiscal de no
0016499-15.2001.8.26.0361.
Acrescentam que, nos autos do processo executivo acima mencionado, posteriormente,
em 22/07/2013, foi prolatada sentença que reconheceu a nulidade das Certidões de
Dívida Ativa que o embasaram e, por conseguinte, declarada a nulidade de toda
execução, bem a nulidade do auto de penhora, auto de arrematação e carta de
arrematação.
A nulidade das CDAs e de todo processo de execução foi mantida em 2o grau recursal
por esta 18a Câmara de Direito Público, de modo que a decisão de imissão na posse do
réu anteriormente proferida foi totalmente modificada e confirmada nas instâncias
superiores, já com certidão de trânsito em julgado. Por tal motivo, propuseram a
presente ação possessória com pedido liminar.
Indeferido liminarmente o pedido liminar pelo juiz (fls. 102), os autores interpuseram
agravo de instrumento (proc. no 2225465-03.2017.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014795-85.2017.8.26.0361 -Voto no 16.485
3
O aludido recurso, de relatoria desta relatora, manteve a decisão, nos termos do art.
300 do CPC/2015, ante a ausência dos requisitos legais a alicerçar a concessão da
tutela pretendida, em especial, pela necessidade de dilação probatória.
Sobreveio então a sentença de fls. 165/169, que julgou procedente a demanda para
reintegrar os autores na posse do imóvel situado à Estrada Velha de Sabaúna, km 02,
César de Souza, Mogi das Cruzes SP.
Irresignado, apela o réu (fls. 171/175). Alega, em suma, que foi interposto recurso
especial nos autos da execução fiscal de no 0016499-15.2001.8.26.0361, que declarou
nulos o auto de penhora, o auto de arrematação e a carta de arrematação. Acrescenta
que a arrematação do bem foi obtida regularmente em hasta pública; os demais
herdeiros, o cessionário de direitos hereditários, Sr. José Eduardo Rodrigues Cardoso,
e outros possuidores da área reintegranda devem integrar a lide, sob pena de nulidade
processual.
Contrarrazões a fls. 188/196, nas quais os autores requerem a manutenção da
sentença.
A fls. 208/209 os autores apelados pugnam pela juntada de cópia de decisão do STJ
que não conheceu do Agravo interposto em RE em razão da intempestividade deste e
do Recurso Especial, também não conhecido, ambos tirados de acórdão deste
Tribunal, nos autos do processo no 0016499-15.2001-8.26.0361. Aduzem, dessa forma,
que o réu apelante não possui mais nenhum direito sobre o imóvel objeto dessa ação,
salvo os valores que pagou pela arrematação. Pedem o deferimento da tutela de
urgência para reintegrarem-se na posse do bem imóvel.
Entendeu a 18a Câmara de Direito Público por não
conhecer da apelação e determinar seu encaminhamento a “uma das
Câmaras de Direito Privado competentes (25a a 36a)”:
O recurso não deve ser conhecido.
Nestes autos (ação de reintegração de posse), cinge-se a controvérsia à matéria típica
de Direito Privado, o que afasta a competência da Seção de Direito Público, sobretudo
da 18a Câmara.
Nesta senda, o artigo 3o, inciso II, da Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça
estabelece competir às câmaras integrantes do 7o Grupo de Câmaras (14a, 15a e 18a
Câmaras de Direito Público), o julgamento de “ações relativas a tributos municipais e
execuções fiscais municipais, tributárias ou não”.
Por sua vez, a matéria debatida se insere, nos termos da Resolução no 623/2013, em
seu art. 5o, III, item 14, o qual estabelece competência preferencial da 25a a 36a
Câmaras de Direito Privado, para o julgamento das ações “que versem sobre a posse,
domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e
semoventes”. As Resoluções no 693/2015 e 736/2016 trouxeram algumas mudanças à
norma anterior, mas não alteraram a redação original do art. 5o, III, item 14.
Ademais, a competência em razão da matéria é inderrogável (art. 62 do CPC/15).
Trata-se de competência de natureza absoluta, “não admitindo prorrogação nem
derrogação por vontade das partes, porque ditadas em nome do interesse público. O
juiz deve pronunciar ex officio a incompetência absoluta”.
Nesse contexto, saliente-se que o julgamento do agravo no 2225465-03.2017.8.26.0000
não impede o reconhecimento da incompetência absoluta, eis que, em sede liminar, o
pedido foi apreciado a fim de evitar-se prejuízo às partes.
Por conseguinte, mister a redistribuição deste recurso para uma das câmaras
competentes para seu processamento (25a a 36a Câmaras de Direito Público).
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-se a sua distribuição para uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014795-85.2017.8.26.0361 -Voto no 16.485
4
das Câmaras de Direito Privado competentes (25a a 36a).
Em atendimento à determinação supra, os autos foram
distribuídos livremente a esta Câmara em 30 de junho de 2020 (fl. 220).
É o relatório.
A leitura da petição inicial revela que a pretensão dos
autores é de reintegração na posse de imóvel sob o fundamento de esbulho
praticado pelo réu, conforme trecho a seguir exposto:
“Os autores são legítimos possuidores do imóvel situado na Estrada Velha de
Sabaúna, Km 02, bairro César de Souza, Mogi das Cruzes, SP, com divisas certas. (documentos da ação
de usucapião, promovida em 1998, perante a 3a Vara Cível, local, anexos). O Referido imóvel foi
ocupado pelo Sr. Benedito de Oliveira e família, pai do primeiro autor e sogro da segunda, ainda em
meados da década de 1970, ou seja, há mais de 40 anos. Com o falecimento do Sr. Benedito, ocorrido
em 22/09/1996, à viúva Maria José Rodrigues de Oliveira, os filhos, noras e genros, inclusos os ora
autores, propuseram em 10/03/98, ação de usucapião, processo no 388/1998, que tramitou perante a 3a
Vara Cível desta Comarca, sendo extinto, sem resolução do mérito, em razão da perda da posse por
ordem deste juízo. (cópia da petição inicial e certidões de óbitos, anexas). Entretanto, apesar da busca
judicial do reconhecimento do domínio/propriedade, através da ação de usucapião que se encontrava já
periciada e em vias de julgamento, para o reconhecimento dos seus direitos sobre extensa área rural; o
Município, de modo equivocado e ilegal, elegeu como devedora de dívida ativa (IPTU, imposto urbano),
em área rural, a falecida mãe e sogra dos autores, Sra. Maria José R. de Oliveira, promovendo contra
esta e outros, ação de execução fiscal, processo no 0016499-15.2001.8.26.0361 (3726/2001), que
tramitou perante o Anexo das Fazendas, local. Na execução fiscal, processo no
0016499-15.2001.8.26.0361, sem que houvesse válida citação destes autores e demais ocupantes, o
Município de Mogi das Cruzes, penhorou, levou a leilão o imóvel objeto desta ação e o réu Ângelo J. R.
Prince, o arrematou. Atendendo pedido do ora réu e arrematante, antes que fosse proferida sentença
final, o juízo da execução fiscal, determinou a expedição de mandado de imissão na posse, retirando os
autores do imóvel em 23 de julho de 2010. Ato contínuo, imediatamente à imissão na posse, o réu
Ângelo, destruiu totalmente as casas pertencentes aos autores. Ao final, a execução fiscal foi julgada em
primeira instância, com resolução de mérito, extinguindo-a e declarando nulas as certidões da dívida
ativa que embasaram à execução. Inconformado este réu, bem como o Município apelaram da r.
sentença, suspendendo seus efeitos. Contudo, o V. acórdão que apreciou as apelações referidas
apelações, proferido pela 18a Câmara de Direito Público do TJSP, negou-lhes provimentos, mantendo-se
a extinção do processo. Deste foi interposto Recurso Especial, cuja apreciação no juízo de
admissibilidade, foi o referido recurso especial inadmitido. Com a negativa de seguimento do recurso
Especial interposto pelo réu, ocorrida em 19 de junho de 2017 e não havendo mais o efeito suspensivo
da sentença que julgou improcedente a execução fiscal, com anulação das certidões da dívida ativa que
embasaram a execução, a posse do réu tornou-se ilegal e mero esbulho possessório ao direito dos
autores. Logo, eles vêm perante este juízo requerer a sua reintegração imediata ao imóvel, cuja posse
lhes pertence desde meados da década de 1970 e que foram de lá retirados por decisão que se tornou
anulada, sem efeito, em razão das decisões posteriores. Em visita recente ao imóvel os autores
observaram que outras pessoas estavam desmatando o terreno e queimando a vegetação. Instado o
responsável pela invasão, que se identificou apenas como Marcelo, alegou ter comprado parte da área
(05 alqueires), do proprietário, mas, se recusou a apresentar qualquer documento ou indicar que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014795-85.2017.8.26.0361 -Voto no 16.485
5
feito referida e ilegal venda. Visando prevenir direitos e evitar crime ambiental, os autores acionaram a
polícia ambiental e civil, registrando ocorrência junto ao 3o Distrito Policial, BO no 1924/2017, bem
como retirou fotos do local e identificou o carro do invasor, Sr. Marcelo. Por estarem os invasores
cortando, queimando e demarcando a área em lotes menores, mas, não permanecendo como moradores
no local, em razão da interferência direta da polícia ambiental, a posse que pertence aos requerentes,
foi, novamente, turbada, mas, encontra-se na iminência de ser esbulhada, pelos novos invasores, pois
mesmo após o flagrante, os invasores retornaram ao local e pretendem vender a área em lotes menores.
Além dessa providência, o autor voltou ao local e solicitou aos réus e demais invasores para que
parassem de turbar e desmatar a área, restando infrutífera tal tentativa, pois os mesmos ainda
prosseguem nas ocupações e queimadas ilegais. Nos termos previstos no artigo 1.210 do Código Civil
Brasileiro, o possuidor tem direito a ser restituído na posse em caso de esbulho e mantido na posse no
caso de turbação, o que bem ficou demonstrado, em ambos os casos, não restando aos autores outro
caminho que não socorrer-se às vias legais, valendo-se dos preceitos dos artigos 926 e seguintes do
Código de Processo Civil”.
Considerando que o pedido inicial se refere a
reintegração de posse de imóvel, a competência para o julgamento é, a
princípio, de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado,
nos termos do artigo 5o, inciso II.7, da Resolução no 623/2013 deste
Egrégio Tribunal de Justiça, às quais compete o julgamento de “ações
possessórias de imóveis, excluídas as derivadas de arrendamento rural, parceria agrícola,
arrendamento mercantil e ocupação ou uso de bem público”.
Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:
Ação de reintegração de posse de imóvel. Interposição de agravo
interno contra a decisão monocrática que recebeu o agravo de
instrumento no efeito suspensivo. Reconhecimento, por esta E.
Câmara, ao julgar o agravo de instrumento, da competência da
Subseção II de Direito Privado para apreciação dos recursos
oriundos da ação possessória. De rigor a remessa do agravo interno
à Câmara competente para julgamento do agravo de instrumento.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à Câmara
preventa da Subseção II de Direito Privado (Agravo Interno
no 2036549-77.2020.8.26.0000/50000, Relator
Desembargador Gomes Varjão, 27.7.2020)
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO. MATÉRIA
ESTRANHA À COMPETÊNCIA DESTA SEÇÃO E AFETA À
COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO II. APRECIAÇÃO AGORA INERENTE À
COMPETÊNCIA DA 11a À 24a, 37a E 38a CÂMARAS DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO. NÃO CONHECIMENTO E REMESSA.
Tratando-se de ação possessória de bem imóvel fundada em contrato
de comodato, falece competência a esta Câmara para a sua
apreciação. Trata-se de matéria de competência da 11a à 24a, 37a e
38a Câmaras da Seção Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo
(Agravo
de
Instrumento
no
2044386-86.2020.8.26.0000,
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014795-85.2017.8.26.0361 -Voto no 16.485
6
Desembargador Antônio Rigolin, 23.4.2020)
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CUMULADA COM PERDAS E
DANOS.
MATÉRIA
INSERIDA
PREFERENCIALMENTE
NA
COMPETÊNCIA DAS 11a À 24a E 37a E 38a CÂMARAS DA SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO (SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO). RESOLUÇÃO No 623/13 DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO. REMESSA DETERMINADA. Força é
convir que falece competência a esta Câmara da Subsecção III, da
Seção de Direito Privado desta Corte para julgamento da
controvérsia. O cerne da lide é a reintegração de posse de imóvel,
supostamente cedido em comodato. Todavia, esta matéria é da
competência preferencial das 11a à 24 e 37a e 38a Câmaras da Seção
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos
do artigo 5o, inciso I, alínea II.7, da resolução no 623, de 16 de
outubro de 2013, ou seja, ações possessórias de imóveis, excluídas as
derivadas de arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento
mercantil e ocupação ou uso de bem público (Apelação no
1014483-41.2016.8.26.0007,
Relator
Desembargador Adilson de Araújo, 14.6.2018)
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO - Parcial
procedência decretada - Pretensão amparada em esbulho praticado
pela ré - Matéria de competência da Segunda Subseção de Direito
Privado, nos termos do art. 5o, item II.7, da Resolução no 623/2013 -
Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição a uma das
Câmaras que compõem a Segunda Subseção de Direito Privado deste
E.
Tribunal
de
Justiça
(Apelação
no
1002985-25.2014.8.26.0198,
Relator
Desembargador Salles Rossi, 08.5.2018)
Não se desconhece, porém, que houve prévia
distribuição
do
mencionado
agravo
de
instrumento
no
2225465-03.2017.8.26.0000 à 17a Câmara de Direito Privado, o que
geraria, em tese, competência por prevenção, nos termos do artigo 105 do
Regimento Interno desta Corte. No entanto, em acórdão relatado pelo
eminente desembargador Souza Lopes, a referida Câmara não conheceu do
recurso, tendo ele sido redistribuído à 18a Câmara de Direito Público pelos
fundamentos a seguir transcritos:
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu a liminar na ação
de reintegração de posse que DJALMA DE OLIVEIRA E IZILDINHA APARECIDA DE
OLIVEIRA dirigiram contra ANGELO JOVANI ROCHA PRINCE.
Esse é o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta Colenda Câmara.
Como se vê a fls. 13, os agravantes perderam a posse do imóvel, em razão da execução
fiscal no 361.01.2001.016499-0, que imitiu na posse o agravado, arrematante do bem.
Pois bem, referida execução foi julgada extinta em Primeiro Grau, com declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014795-85.2017.8.26.0361 -Voto no 16.485
7
nulidade do auto de penhora e arrematação (fls. 69), sendo certo que a r. sentença foi
mantida em Segunda Instância, quando do julgamento da apelação no
0016499-15.2001.8.26.0361, pelo C. 18a Câmara de Direito Público. (fls. 66).
Em razão disso, os autores ingressaram com a presente ação de reintegração na posse,
estando claro que a matéria em discussão é da competência recursal da Seção de
Direito Público, e não do Direito Privado.
Pelo exposto, reconhecendo-se a incompetência desta C. 17a Câmara de Direito
Privado, não se conhece do recurso determinando-se a remessa para uma das
Colendas Câmaras de Direito Público, observando-se possível prevenção da C. 18a de
Direito Público.
Diante do aparente conflito de competência entre a 17a
Câmara de Direito Privado e a 18a Câmara de Direito Público, bem como
da manifesta incompetência desta 29a Câmara de Direito Privado, impõe-se
o encaminhamento dos autos ao Colendo Órgão Especial para que seja
dirimida a dúvida de competência.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer
da apelação, determinando-se o encaminhamento dos autos ao Órgão
Especial.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator